Tribunal: TJES
Processo: 0002857-11.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002857-11.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROINSUMOS LTDA

APELADO: HOLDING UNIQUE DE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0002857-11.2016.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá
Recorrente: Agroinsumos Ltda.
Recorrida: Adubos Marisa S/A Indústria, Comércio e Transportes

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. NOTAS FISCAIS COM CANHOTOS DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor histórico de R$ 33.480,84, com base em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória e da legalidade da incidência de juros moratórios desde o vencimento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem prova escrita hábil para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
4. A alegação de desconhecimento das assinaturas não foi acompanhada de pedido de prova pericial, prevalecendo a Teoria da Aparência em favor do credor.
5. A incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação é legítima, nos termos do art. 397 do Código Civil, pois a mora é ex re em obrigações líquidas e com vencimento certo.
6. A apelante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados presumem a entrega das mercadorias, sendo desnecessário o aceite formal para a constituição do crédito em ação monitória.

Em obrigações líquidas com vencimento certo, os juros moratórios incidem a partir do inadimplemento (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 700

Código Civil, art. 397

CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0030339-76.2016.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 22/06/2020

STJ, AgRg no Ag 1.324.674/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011 (sobre notas fiscais e canhotos como prova idônea)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002857-11.2016.8.08.0050

APELANTE: AGROINSUMOS LTDA

APELADO: ADUBOS MARISA S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível, por meio da qual pretende a recorrente,
Agroinsumos Ltda.

, ver reformada a sentença

que, em sede de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor histórico de R$ 33.480,84 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório, uma vez que as duplicatas não possuem aceite ou protesto
; (ii)

que as assinaturas constantes nos canhotos das notas fiscais são de pessoas desconhecidas e não identificam o recebedor das mercadorias
; (iii)

que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega dos produtos, tendo inclusive declinado da produção de prova testemunhal

; e (iv) a ilegalidade da incidência de juros moratórios desde o vencimento das obrigações, defendendo que o termo inicial deve ser a citação
.

Contrarrazões pela manutenção do julgado, sustentando a robustez da prova documental e a preclusão lógica quanto à sucessão empresarial já reconhecida em instância superior
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a enfrentar o mérito do recurso, já sinalizando quanto ao seu não provimento conforme as razões e fundamentos que passo a expor.

Conforme se depreende do histórico processual, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa sucessora (
Campo Verde Shopping Rural
) já foi objeto de detida análise e rejeição pelo magistrado de primeiro grau na decisão saneadora
. Naquela oportunidade, restou consignado que a sucessão empresarial encontra-se amplamente demonstrada pela identidade de endereços, objeto social idêntico e relação de parentesco entre os sócios (pai e filhos), o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do art. 1.146 do Código Civil
.
Assim, considerando que a ocorrência do trespasse e a legitimidade das partes encontram amparo no acervo fático-probatório

, entendo que tais questões restam superadas.

No contexto meritório, observo que a controvérsia cinge-se à suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória e ao termo inicial dos juros moratórios.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão monitória, sob o fundamento de que as notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, ainda que desprovidas de aceite, constituem prova documental idônea

.

Conforme jurisprudência desta Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a documentação consistente em notas fiscais serve perfeitamente ao ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura manuscrita do devedor ou o aceite formal, bastando que dela se extraia a verossimilhança da dívida.

Como se depreende, a prova escrita prevista no art. 700 do CPC não precisa ser indubitável, mas sim suficiente para gerar a presunção inicial do crédito, cabendo ao réu, ora recorrente, o ônus de desconstituí-la.

No caso, observa-se que as notas fiscais de nº 3445, 3548 e 3570

estão acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados. A alegação da apelante de que as assinaturas seriam de pessoas desconhecidas não prospera à luz da
Teoria da Aparência
.

Conforme sedimentado em precedentes desta Corte, presume-se legítimo o recebimento de mercadorias efetuado no endereço do estabelecimento comercial por quem ali se encontre a serviço da empresa, não sendo exigível que o fornecedor identifique formalmente o preposto (AC nº 0030339-76.2016.8.08.0035, Relª Desª Heloísa Cariello).

Ademais, importante salientar que, embora instada a especificar provas
, a apelante não requereu perícia grafotécnica ou qualquer outra diligência capaz de comprovar que as mercadorias jamais ingressaram em seu estoque, limitando-se a negativas genéricas que não têm o condão de afastar a força monitória dos documentos apresentados

.

No tocante aos juros de mora, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em obrigações positivas e líquidas com termo certo, a mora é
ex re
.

Tendo como ponto de partida o art.

397 do Código Civil, o inadimplemento constitui o devedor em mora no dia do vencimento de cada parcela, sendo este o termo a quo para a incidência de correção monetária e juros moratórios

.

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao afastar a tese de incidência apenas a partir da citação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a apelante não logrou êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)